Tribunal: TJBA
Processo: 8000630-47.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000630-47.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEISA NUNES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA BARBOSA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
MAYARA ARAUJO OLIVEIRA, LORENA ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS POR SERVIDORA EXONERADA DE CARGO COMISSIONADO. VÍNCULO JURÍDICO-COMISSIONADO COMPROVADO. DIREITO A FÉRIAS SIMPLES E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por servidora pública em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada contra o Município de Castro Alves, na qual pleiteava o pagamento de férias (simples e proporcionais) acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário, anuênio e indenização do PIS/PASEP, relativos ao exercício de cargo comissionado entre 2009 e 2016. A sentença de origem considerou não comprovado o vínculo alegado na inicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o direito de ocupante de cargo comissionado ao recebimento de verbas remuneratórias constitucionais, bem como a aplicação da prescrição quinquenal à Fazenda Pública e a responsabilidade do ente público pela prova de quitação das obrigações salariais.

III. Razões de decidir

3. A ficha financeira acostada aos autos comprova o exercício da apelante no cargo de Assessor Escolar CC-4, regularmente previsto na Lei Municipal nº 312/95, afastando a alegação de vínculo nulo.

4. A jurisprudência do STF e TJBA assegura aos ocupantes de cargo comissionado o direito às férias e ao décimo terceiro salário, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º da Constituição Federal.

5. Reconhecimento da prescrição das verbas anteriores a 24/10/2012, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85/STJ.

6. O Município não apresentou documentos que comprovassem o pagamento das verbas reclamadas, atraindo para si o ônus da prova (CPC, art. 373, II).

7. Inexistência de direito às férias em dobro, por ausência de previsão legal aplicável ao regime estatutário.

8. Indevido o pagamento de anuênio e indenização do PIS/PASEP, por ausência de previsão legal expressa para servidores comissionados.

9. Atualização monetária e juros legais deverão seguir a regra do art. 3º da EC nº 113/2021 (SELIC).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É devido ao ocupante de cargo comissionado o pagamento de férias simples e proporcionais acrescidas de 1/3 e de décimo terceiro salário, conforme arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF.

2. Compete ao ente público comprovar o pagamento de verbas remuneratórias pleiteadas por servidor.

3. É indevido o pagamento de férias em dobro, anuênio e PIS/PASEP ao servidor comissionado, por ausência de previsão legal específica."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570.908; AgR ARE 892004; TJBA, APL 8000499-60.2017.805.0057; Súmula 85/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000630-47.2017.8.05.0053
, em que figuram como apelante GEISA NUNES DE ARAUJO e como apelada MUNICIPIO DE CASTRO ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .